Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-15.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Apelação. Usucapião. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Caracterização. Posse originalmente fundada em contrato de locação, alegando os autores que logo após a contratação houve abandono do imóvel pelo proprietário, permanecendo mais de 15 anos no imóvel em exercício de posse ad usucapionem. Possibilidade, em tese, de alteração do animus dos possuidores, com respaldo no

Ementa:
Apelação. Usucapião. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Caracterização. Posse originalmente fundada em contrato de locação, alegando os autores que logo após a contratação houve abandono do imóvel pelo proprietário, permanecendo mais de 15 anos no imóvel em exercício de posse ad usucapionem. Possibilidade, em tese, de alteração do animus dos possuidores, com respaldo no possível abandono pelos proprietários, com transmutação da natureza jurídica da posse em razão da modificação das circunstâncias de fato que vinculavam os autores ao imóvel. Questão de fato a ser dirimida com produção da prova oral requerida. Julgamento antecipado incabível. Sentença anulada para prosseguimento da fase instrutória. Recurso provido.